Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 306, “CAPUT”, C/C § 1o, INCISO I, E ART. 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RÉU CITADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. PRISÃO PREVENTIVA REFERENTE A CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, supostamente incurso nos delitos de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem a carteira de habilitação, pois a soma das penas máximas não é superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP), além de se tratar de agente primário (artigo 313, II, CPP) e o delito não envolver violência contra a pessoa doméstica e familiar contra a mulher (artigo 313, III, CPP).

3. Não está demonstrado o “periculum libertatis” (artigo 312, última parte, do CPP), seja pelas condições pessoais favoráveis, seja porque o delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, seja, ainda, porque as circunstâncias dos crimes não excederam às usuais dos tipos.

4. É possível a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas impostas como condição para a liberdade provisória do réu, nos termos do parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal. Contudo, a mera alteração de endereço, por si só, não revela intenção de fuga, ou efetivo risco à aplicação da lei penal, ao ponto de justificar a decretação da prisão preventiva. Mormente quando a mudança de endereço ocorreu na mesma região administrativa da residência anterior, ainda no distrito da culpa, como no presente caso.

5. Diante da ausência de evidências de que a prisão preventiva seja, atualmente, necessária e, ainda, ante o atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19), que exige a reavaliação das prisões que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, conforme recomendação n. 62, de 17-março-2019, do Conselho Nacional de Justiça, faz-se imperiosa a confirmação da liminar, para manter o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

6. Ordem concedida para confirmar a liminar.